Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719133-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA TERESA RIBEIRO DE GODOY FERNANDES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO No caso, a recorrente foi intimada a efetuar o preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De início, esclareço ser da competência do Relator, e não do juízo a quo, a deliberação sobre o pedido de assistência judiciária formulado no processo (art. 11, XIV, do RITR), de modo que não há que se falar em concessão presumida do benefício. Nas causas processadas nos Juizados Especiais há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Deste modo, tendo sido indeferida a concessão da gratuidade de justiça, fixar-se-á o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal. A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ainda, o art. 99, §2o, do CPC, faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Soma-se ao exposto o Enunciado 116/Fonaje: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”. Posto isso, indefiro o pedido. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 63771809. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator